Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Alegação de excesso de prazo. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.